Tribunal: TJPA
Processo: 0804034-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804034-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA MARIA SILVA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMINAÇÃO DE ASTREINTE PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, vai mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da autora.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sem limite, destoa dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes, comportando redução para R$ 100,00 por dia, limitados a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0804034-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: ANA MARIA SILVA SÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 3077

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 5092074), interposto por BANCO BMG S.A., com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Itupiraganga/PA, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0800128-13.2021.8.14.0025) movida por ANA MARIA SILVA SÁ, cujo dispositivo assim dispõe:

“Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do contrato nº 810154891, supostamente realizados pelo autor. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente, especificamente em relação ao contrato n. 810154891, no valor mensal de R$ 83,61 (oitenta e três reais e sessenta e um centavos).

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos.”

No recurso de agravo de instrumento,

o BANCO BMG S.A. aduziu que a agravada celebrou com o agravante, em 13/04/2016, contrato de n.º 5894634, referente à contratação de BMG Card n.º 5259058461494118, e que ela fazia uso frequente do referido cartão contratado.

Portanto, sustenta que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência em favor da autora/agravada, de modo que, requerendo a concessão do efeito suspensivo, pugna pela reforma da decisão agravada, ou o afastamento da multa fixada para o caso de descumprimento, ou ainda a sua minoração, evitando-se o enriquecimento ilícito da agravada.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4705027),
indeferi

o pedido excepcional, e de ofício, limitei a multa diária arbitrada pelo magistrado singular até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 4967613.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que com razão em parte o inconformismo aqui manifestado.

Na origem, a autora, ora agravada, ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0800128-13.2021.8.14.0025). em face do Banco agravante, alegando que recebe Benefício Previdenciário, NB 1611961430 – Pensão por Morte Previdenciária, e tem sido vitimada por ação estelionatária, resultante em operações de descontos indevidos, realizados em seu Benefício de forma parcelada, porém, sem o seu consentimento, totalizando até o ajuizamento da ação o total de R$ 2.318,47 (Dois mil e trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), de descontos de CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO.

Nessa toada, alegou que não consentiu na contratação do serviço de cartão de crédito para RMC, de modo que a instituição financeira não ofereceu o serviço pretendido de empréstimo consignado e, em vez disso, e sem dar a devida ciência, induziu a contratar um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado. De modo que, por não reconhecer a contratação requereu liminarmente a suspensão dos descontos, cancelamento do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A exordial vem corroborada com farta documentação que, analisada para fins de deferir o pedido de tutela antecipada postulada, foi proferida a decisão agravada que concedeu a tutela para determinar que o réu se
abstenha
de proceder a qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa, fixada em valor de R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido no benefício previdenciário referente ao contrato discutido nos presentes autos, em caso de descumprimento.

De tal decisão, insurge-se o Banco réu.

Pois bem!

A controvérsia recursal cinge-se à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (se abster a parte ré de cobrar as parcelas do empréstimo) e a desconstituição das astreintes.

Quanto à determinação de se abster a ré de cobrar os valores da parcela do empréstimo, entendo que a decisão não comporta reparos.

No caso concreto, tenho que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual se mostra descabida a sua revogação, como pretende o banco agravante.

Com efeito, ao deferir a tutela o Magistrado a quo assim consignou (Id. Num. 24428035):

“(...)3. No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, entendo cabível, visto que o mesmo estabelece normas de proteção e defesa do consumidor (Art. 1º, do CDC), assim denominada toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (Art. 2º, caput, do CDC), inclusive os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (Art. 3º, §2º, do CDC).

Neste sentido, cumpre mencionar o enunciado da Súmula 297, do STJ, que dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É certo que a definição do ônus da prova deve ser definida na fase de saneamento e organização do processo (Art. 357, III, do CPC). Entretanto, entendo que, no caso dos autos, tendo em vista o fato de que o banco requerido possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, por ser o detentor de todos os contratos e extratos de pagamentos realizados, DEFIRO o pedido da parte autora e determino a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC c/c Art. 373, §1º, do CPC).

4. Quanto à tutela de urgência requerida, é certo que, para a sua concessão, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

Acerca da temática, trazemos aos autos os ensinamentos do Ilustre Doutrinador Elpídio Donizetti, em sua obra intitulada Curso Didático de Direito Processual Civil, 20ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2017.

a. “A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações” (página 540).

b. “Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou o risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação (...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão.” (página 541).

No caso dos autos, o perigo de dano, consistente nos descontos dos valores no benefício previdenciário da autora é presumível, visto que qualquer desconto indevido em sua aposentadoria ocasiona diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc).

No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do benefício previdenciário juntado (fls. 26/28 - ID n. 23997030).

Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa (não ter realizado o contrato de empréstimo), houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do empréstimo, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, relativos a cartão de crédito de reserva de margem em consignado.

.”

Portanto, a veracidade das alegações e a suposta ilegalidade na contratação do cartão de crédito somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da autora. Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Quanto à fixação de multa na origem, tenho que parcial razão assiste ao agravante.

Sabe-se que as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

É consabido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a aplicação da multa diária (ou astreintes) em casos como o presente, conforme se verifica dos precedentes já acima citados.

Contudo, considerando que o objeto de lide é um contrato de cartão de crédito de reserva de margem em consignado, cujo montante de descontos até o ajuizamento da ação perfaz o total de R$ 2.318,47 (Dois mil e trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), entendo que o valor das astreintes arbitrado pelo Juízo a quo em R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido no benefício previdenciário da agravada, destoa dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes, mostrando, assim, excessivo ante o caráter inibitório da medida.

Se por um lado a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial visa a consecução da medida no prazo estipulado, a fixação de um limite evita eventual enriquecimento ilícito, sendo medida que se impõe.

Nesse sentido confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “

(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-27)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade .RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4.
No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia,

até o limite de R$10.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES
. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA.
VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS
.

I – Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II – No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$100,00 (cem reais) por cada caso de descumprimento. Considerando-se que os descontos são mensais, fácil concluir que somente após muitos e muitos anos de descumprimento da medida é que poderia se falar em enriquecimento sem causa ou graves prejuízos financeiros para a Agravante.

IV - Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.”

(4671651, 4671651, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-10)

Portanto, o valor comporta redução para R$ 100,00 por dia, limitados a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina. Ficando, outrossim, revogada, a parte da decisão interlocutória, de Id. Num. 4705027, em que, de ofício, apenas limitei a multa diária arbitrada pelo magistrado singular até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para reduzir o valor da multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial de R$ 1.000,00 para R$ 100,00 até o limite do valor de R$10.000,00.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021